Tribunal: TCU
Processo: 001.277/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de contrato de repasse cujo objeto era a implantação de usina de beneficiamento de castanha da Amazônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Revisão interposto por Gledson Hadson Paulain Machado em face do Acórdão 3067/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU, não conhecer do Recurso de Revisão em análise; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao recorrente.